Tribunal: TJMT
Processo: 1003983-20.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1003983-20.2019.8.11.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: EDIT CELES DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (id 67865979) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 60841955):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA E CORTE DO SERVIÇO INDEVIDOS – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório, à ampla defesa e aos termos da Resolução n. 414/2010, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. A falha na prestação de serviços públicos essenciais (suspensão no fornecimento), tais como de energia elétrica, decorrente de cobrança irregular configura ato ilícito e gera o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade, proporcionalidade e em sintonia ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC), e aplica-se a correção monetária desde o dia do arbitramento (Súm. n. 362 do STJ).” (TJMT, RAC 1003983-20.2019.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2020)
Os Embargos de Declaração id 62782476 foram rejeitados, conforme acórdão id 64164974.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 188, I do CC e REsp 1412433, uma vez que “o caso em tela revela que as condenações mantidas pelo Acórdão não correspondem com a legalidade, uma vez que o Tribunal local má valorou as provas dos autos as quais demonstraram de forma incontroversa a responsabilidade do Recorrido perante os débitos cobrados a título de recuperação de consumo.”.
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave, requer a Vossa Excelência a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 68037485 e 68067987.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, o presente recurso busca o reconhecimento de que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que: “1) É INCONTROVERSO QUE A RECORRENTE SEGUIU ESTRITAMENTE OS PROCEDIMENTOS DA LEGISLAÇÃO SETORIAL APLICÁVEL; 2) RESTOU INCONTROVERSO QUE A IRREGULARIDADE CONSTATADA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA RECORRIDA, FOI CAUSADA POR INTERVENÇÃO HUMANA; 3) É INCONTROVERSO QUE FOI OPORTUNIZADO DIREITO DE DEFESA ADMINISTRATIVAMENTE AO RECORRIDO, BEM COMO FORA O MESMO NOTIFICADO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DA RECORRIDA;”
Entretanto, tais fundamentos atraem a aplicação da súmula n. 07 do STJ, uma vez que torna necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 27 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi